Tribunal: TJDFT
Processo: 0744756-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744756-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON PEREIRA GUEDES IMPETRANTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONIVON PEREIRA GUEDES, tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que, com esteio no artigo 312 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 22/03/2023, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal (ID 173087889 dos autos de origem). Sustenta o impetrante, em síntese, que em nenhum momento o paciente teria se evadido ou deixado de prestar quaisquer informações que fosse solicitada, tendo, inclusive contratado o impetrante para patrocinar a sua defesa em apenas quatro dias após iniciadas as investigações. Explana ter questionado ao Delegado de Polícia se havia interesse em ouvir o paciente, obtendo resposta negativa. Menciona que a justificativa utilizada pela autoridade impetrada, no sentido de que a testemunha Roniêr afirmou, na Delegacia, não ter mais contato com o paciente após o crime, se mostra inválida, uma vez que, em juízo, esclareceu que continuou a ter contato com o paciente após os fatos, sendo este último ato qualificado como prova. Acrescenta que a gravidade abstrata do delito também não pode amparar a manutenção da prisão e que não há risco à ordem pública, pois não consta ameaça a qualquer pessoa nos autos. Alega que a prisão preventiva decretada afronta o artigo 312 do CPP. Assevera que, decorridos quatro anos e três meses do suposto crime, nada do contexto fático foi alterado, tendo a prisão sido requerida pelo órgão acusatório somente após esse lapso temporal, sem qualquer fundamento idôneo, o que demonstra a falta de contemporaneidade necessária para embasar o decreto prisional. Destaca não haver nada na folha de antecedentes penais que indique que o paciente seja perigoso ou criminoso contumaz, não havendo qualquer condenação por delito praticado com violência ou grave ameaça. Ressalta que devem ser analisadas as condições pessoais que lhes são favoráveis (residência fixa, primário e trabalhador). Defende o cabimento e a suficiência da imposição do uso da tornozeleira eletrônica. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que lhe seja imposto o uso da tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. O presente não writ não merece ser admitido. Compulsando detidamente os autos de origem (autos n. 0706334-96.2021.8.07.0003), observa-se que o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, por ocasião do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 152981750): Quanto ao pedido de prisão preventiva, passo a me manifestar. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do denunciado RONIVON PEREIRA GUEDES, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No que concerne ao referido pedido, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado pela Ocorrência Policial, Laudo Cadavérico e Laudo Necropapiloscópico. Os indícios de autoria também estão devidamente presentes nos autos, diante das declarações prestadas em sede policial. Narra a testemunha Maurício, ID 85774636, pág. 8, que, alguns dias antes dos fatos, indivíduos a bordo de um VW Golf, "cor prateado meio dourado", teria passado na frente da residência da vítima e proferido ameaças, que tinham correlação com alguma dívida envolvendo o filho dela; afirma que, no dia dos fatos, escutou 05 (cinco) disparos de arma de fogo e, ao ir à rua, foi informado por vizinhos que o executor era um indivíduo que estava a bordo de uma motocicleta. Importante ressaltar, neste ponto, a apreensão de veículo com as mesmas características, que seria de propriedade do genitor do denunciado, conforme depoimento de Rônier. A testemunha Ramon, genitor da vítima, ID 85774636, pág. 40/41, afirmou que estava trabalhando para o denunciado RONIVON, e que teria subtraído do denunciado o valor de R$ 5.000,00. RONIVON, então, passou a realizar diversas ameaças à testemunha e a seus familiares, dizendo que, caso o valor não fosse pago, ele mataria a família inteira. Pontuou que o denunciado foi diversas vezes á sua residência, a bordo de um VW Golf, cor prata, juntamente com amigos, para realizar as ameaças, e que numa dessas idas à sua residência, o denunciado teria subtraído suas roupas, como forma de força-lo a devolver o valor que tinha subtraído. A referida testemunha também afirmou que soube que, no dia anterior aos fatos, o denunciado teria ido novamente à sua residência proferir ameaças, ocasião que a vítima, inclusive, teria tentado negociar em favor da testemunha. Por fim, no dia dos fatos, a testemunha tomou conhecimento da morte da vítima, sua genitora, quando estava no trabalho, e que, ao se dirigir à sua residência, constatou que suas roupas, anteriormente subtraídas pelo denunciado, foram devolvidas. O declarante Roniêr, ID 85774636, pág. 43/44 afirmou que ficou sabendo da subtração do dinheiro efetuado pela testemunha Ramon, e que, em razão de este ter desaparecido, o denunciado teria passado a fazer as cobranças em face da vítima. Afirmou que, após os fatos, não viu mais o denunciado, pois ele teria sumido, e disse acreditar que ele poderia estar em São Paulo realizando compras de maquinários. Constam, ainda, diversos áudios travados entre a vítima e a esposa do denunciado. Nos áudios, percebe-se tensão e discussão entre a vítima e a esposa do denunciado, sendo que um dos áudios foi enviado pelo próprio denunciado, por intermédio do celular de sua esposa. Os áudios confirmam a origem do conflito. Conforme Despacho da Autoridade Policial, ID 85774636, pág. 94, o denunciado teria efetuado chamadas no aparelho celular da vítima, supostamente horas antes da ocorrência dos fatos. Há, portanto, indícios suficientes de autoria, conforme declarações das testemunhas e áudios juntados aos autos. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, o representado, em tese, praticou o delito de homicídio por motive torpe, em razão de suposta subtração de valor feita pelo filho da vítima. Não obstante, a vítima foi alvejada com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, quando estava em sua residência. Conforme investigação, a vítima estava sentada no sofá quando foi alvejada, o que demonstra que não houve sequer chance de reação, motivo por que incide, na espécie, a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta, ainda, que o acusado está preso em outra unidade federativa, por outros fatos, conforme ID 152904976. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ademais, no presente caso, é imperioso que se assegure a aplicação da lei penal. Consta nos autos que o denunciado, logo após o crime em questão, não foi encontrado. Seu próprio irmão, a testemunha Roniêr, em depoimento prestado há 11 (onze) dias após os fatos, esclareceu que tinha contato diário com o denunciado, mas que, após o crime, não teve mais comunicação com ele, o que demonstra, em tese, intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público (ID 152904975), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RONIVON PEREIRA GUEDES, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Não se conformando com a decisão supratranscrita, foi impetrado em 02/04/2023, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n. 0712473-05.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, cuja ordem foi admitida e denegada, conforme acórdão transitado em julgado no dia 08/05/2023, cuja ementa se transcreve: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. PARTICULARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. Assim, não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando apenas acautelar a atividade estatal. 3. Embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente, diante das particularidades do caso, analisar a conveniência da medida. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1690409, 07124730520238070000, Minha Relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Verifica-se, ainda, que, após o julgamento do supracitado habeas corpus, foram requeridos, em curto espaço de tempo, dois pedidos de revogação da prisão preventiva (ID’s 156480850 e 161936054), indeferidos pelo juízo a quo sob os seguintes argumentos: (...) Ainda, quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente por este Juízo, na data de 22/3/2023 (ID 152981750), e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Destaque-se que o acusado já impetrou o HC 0712473-05.2023.8.07.0000 (ID 156823528), o qual foi recentemente denegado, no dia 26/4/2023. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão e no acórdão acima mencionados, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIVON PEREIRA GUEDES, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...) (ID 157261329 dos autos de origem; decisão proferida em 03/05/2023) (...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 3/5/2023, na decisão de ID 157261329, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Frise-se que, como bem destacado pelo Ministério Público, há informações nos autos indicando que o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após a prática do delito, sendo encontrado somente no Rio Grande do Norte. Destaque-se, novamente, que o acusado já impetrou o HC 0712473-05.2023.8.07.0000 (ID 156823528), o qual foi recentemente denegado, no dia 26/4/2023. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIVON PEREIRA GUEDES, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências pela secretaria para a juntada da carta precatória de intimação de Ramon. (ID 162909889 dos autos de origem; decisão proferida em 23/06/2023) Mais uma vez, não se conformando com a manutenção da prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0727562-68.2023.8.07.0000, sob minha Relatoria, o qual não foi admitido, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no habeas corpus supramencionado, consoante se afere da ementa do acórdão transitado em julgado em 14/08/2023, a seguir colacionada: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Não se mostra possível a análise de pleito de revogação da segregação cautelar quando evidenciado se tratar de mera reiteração de pedidos formulados em habeas corpus anterior, tendo todos os pontos aventados já sido devidamente enfrentados por acórdão transitado em julgado. 2. Habeas corpus não admitido. Em 14/09/2023, a Defesa, sem trazer qualquer fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), reiterou o pedido de revogação da custódia (ID 171893325), o que restou indeferido pelo ato indicado como coator, in verbis (ID 173087889): RONIVON PEREIRA GUEDES, por intermédio de sua Defesa constituída nos autos, postulou a revogação de sua prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares, visto que não estariam presentes os requisitos legais de sua prisão cautelar (ID 171893325). Intimado, o Ministério Público postulou pelo indeferimento do pleito (ID 172521537). É o breve relatório. Decido: Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 23/6/2023, na decisão de ID 162909889, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Frise-se que, como bem destacado pelo Ministério Público, há informações nos autos indicando que o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após a prática do delito, sendo encontrado somente no Rio Grande do Norte. Ainda, diferentemente do que é alegado pela defesa, houve decretação da prisão temporária do réu após quatro dias da data do delito (ID 86474920), porém houve a expiração do prazo para cumprimento do mandado, sem que o réu fosse localizado, tendo em vista que ele possivelmente estava se furtando à aplicação da lei penal. Ademais, consta nos autos que a testemunha Roniêr, em depoimento prestado onze dias após os fatos, esclareceu que tinha contato diário com o denunciado, mas que, após o crime, não teve mais comunicação com ele, o que, em tese, reforça mais uma vez a intenção do réu de se furtar à aplicação da lei penal. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para a aplicação da lei penal. No mais, verifico que o crime imputado ao acusado é considerado concretamente grave, tendo em vista que, pelos fatos até então indicados nos autos, o representado, em tese, praticou o delito de homicídio por motive torpe, em razão de suposta subtração de valor feita pelo filho da vítima. Ainda, consta que a vítima foi alvejada com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, quando estava em sua residência. Conforme investigação, a vítima estava sentada no sofá quando foi alvejada, o que demonstra que não houve sequer chance de reação, motivo por que incide, na espécie, a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta, ainda, que o acusado está preso em outra unidade federativa, por outros fatos, conforme ID 152904976. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado seja posto em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão do acusado poderá evitar que ele volte a sua reiteração criminosa. Destaque-se, novamente, que o acusado já impetrou os HC’s 0712473-05.2023.8.07.0000 (ID 156823528) e 0727562-68.2023.8.07.0000 (ID 167779272), os quais foram recentemente denegados, respectivamente, nos dias 26/4/2023 e 3/8/2023. Ressalto, por fim, que, em razão das razões expostas, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIVON PEREIRA GUEDES, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por fim, designe-se data para realização da audiência de instrução, conforme determinado na ata de ID 172401715. Nos mesmos termos do que já restou decidido por esta magistrada nos autos do Habeas Corpus n. 0727562-68.2023.8.07.0000, as decisões em tela são claras e categóricas ao afirmar que o decreto cautelar continua necessário para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não tendo havido qualquer alteração fática que possa modificar a conclusão anterior. Nota-se, pois, que a Defesa intenta, por diversas vezes, revogar a prisão sob os mesmos argumentos já devidamente enfrentados, inclusive por esta instância julgadora, mediante acórdão transitado em julgado. Com efeito, não cabe a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora